Tribunal: TJES
Processo: 5005211-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005211-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DANIEL EDUARDO PIMENTEL
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005211-80.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO DO BRASIL
S.A.

Recorrido: DANIEL EDUARDO PIMENTEL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NARRA A PARTE AURORA QUE SE DIRIGIU À AGÊNCIA BANCÁRIA DO REQUERIDO E, QUE DENTRO DO ESTABELECIMENTO, AO TENTAR REALIZAR UM SAQUE, UTILIZOU TODOS OS CAIXAS ELETRÔNICOS, NÃO TENDO NENHUM RECONHECIDO SEU CARTÃO. OPORTUNIDADE EM QUE FOI ABORDADO POR UM HOMEM OFERECENDO-LHE AJUDA, INFORMANDO QUE HAVIA UM NOVO PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEIO DO CARTÃO. NA SEQUÊNCIA, OUTRO USUÁRIO INFORMOU QUE OS TERMINAIS ESTAVAM BLOQUEADOS, DE MODO QUE NÃO EFETUOU O SAQUE E SE RETIROU DA AGÊNCIA. AO LIGAR PARA O SERVIÇO DE SAC DO REQUERIDO, FOI INFORMADO QUE HAVIA SIDO REALIZADO UM SAQUE EM SUA CONTA NO VALOR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

SENTENÇA DE PISO
JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O BANCO RÉU A RESTITUIR O AUTOR A QUANTIA SACADA DE SUA CONTA (R$ 2.500,00) E EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO DA PARTE REQUERIDA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL, EM RAZÃO DE INEXISTIR ATO ILÍCITO POR PARTE DO BANCO RÉU OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO DEVIDO À CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELO GOLPE SOFRIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO CARTÃO OU SENHA POR PARTE DO AUTOR. POSSÍVEL GOLPE DO “CHUPA-CABRA”, SITUAÇÃO EM QUE OS DADOS DO CLIENTE SÃO CLONADOS POR FRAUDADORES. GOLPE OCORRIDO DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SENTIDO QUE A INSTITUIÇÃO RESPONDE PELA PRÁTICA DE FRAUDE POR TERCEIROS NO INTERIOR DE SUAS AGÊNCIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO DOS AUTOS. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)